Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0715772-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO MICHELETTO DA CUNHA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR AUGUSTO MICHELETTO DA CUNHA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA cujo escopo é a reforma da decisão de ID. 155603989, proferida nos autos 0703640-74.2023.8.07.0007 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator